Tribunal: TJDFT
Processo: 0115691-54.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0115691-54.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JURACY LOPES DE BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Juracy Lopes de Barros em face de Distrito Federal contra acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. O Superior Tribunal de Justiça. ao apreciar recurso especial interposto pelo ora embargante, anulou o julgamento dos segundos embargos declaratórios opostos pelo embargante, ocasião em que determinou "o retorno dos autos à Corte de origem para que retome o seu julgamento, apreciando os fatos supervenientes neles informados, quais sejam, o alegado deferimento da licença ambiental e a edição de Novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT (Lei Complementar Distrital 803/2009), que teria convertido a agrovila Vargem Bonita em zona urbana de uso controlado." (p. 1445, dos autos digitalizados). Nesse contexto, determino a conclusão para VOTO. Brasília, 4 de abril de 2023 18:28:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador